Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ACORDO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO. DESCUMPRIMENTO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. A tutela de urgência de natureza cautelar tem por finalidade assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
3. Nos termos do §1o, do art. 300 do CPC, a caução real para fins de deferimento de tutela de urgência tem como objetivo resguardar eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer, o que não se verifica no caso concreto.
4. Na hipótese, é incontroverso que a executada, mediante acordo homologado em juízo transitado em julgado, comprometeu-se em abril de 2024 a arcar com todos os débitos do veículo objeto da lide e transferir o respectivo financiamento bancário para o seu nome em 30 dias, e, não ocorrendo, ajustou-se a venda do bem para a quitação das dívidas e partilha igualitária do eventual saldo remanescente.
5. Afigura-se inadequada a imputação de caução no caso concreto, pois não se vislumbra eventuais prejuízos que a devedora possa suportar, pelo contrário, o alongamento desnecessária da busca e apreensão deferida para posterior avaliação e venda do automóvel, conforme acordo judicial, inequivocadamente ensejará em saldo negativo remanescente em razão das elevadas taxas de inadimplência que continuam se avolumando sobre o bem.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.